Tribunal: STF
Processo: Rcl 60991
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Publisher Brasil Editora Ltda EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Descentralizada de Santa Felicidade – Juizado Especial Cível de Curitiba (Processo 0002337-68.2023.8.16.0184), que não teria observado o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de decisão interlocutória, nos autos da ação de indenização por danos morais nº 0002337-68.2023.8.16.0184 (íntegra, doc. anexo), proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Descentralizada de Santa Felicidade - Juizado Especial de Curitiba - Foro Central de Curitiba - PR. Referida decisão concedeu a tutela antecipada determinando a exclusão, dentro de 48 horas, de duas publicações do site e do Twitter da Reclamante, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. 



    [...]



    Pois bem. O juízo da 1ª Vara Descentralizada de Santa Felicidade - Juizado Especial Cível de Curitiba - PR, em equivocada decisão proferida em 05 de julho de 2023, deferiu o pedido de tutela de urgência para que as duas matérias fossem excluídas, bem como os tweets que divulgavam a reportagem no Twitter da Reclamante, tudo sem a sua oitiva, ou qualquer apresentação de defesa [...]



    Com o devido acatamento, ao determinar em tutela provisória a exclusão do conteúdo reproduzido pelo perfil do veículo de comunicação Reclamante nas redes sociais, a decisão Reclamada desautorizou o entendimento deste C. Supremo Tribunal Federal na ADPF 130/DF, caracterizando censura e violação a liberdade de expressão e de imprensa. [...]



    Os trechos transcritos do acórdão prolatado na ADPF nº 130/DF são ilustrativos da orientação deste C. Tribunal no sentido da proibição veemente da censura prévia pelo Estado, inclusive pelo Poder Judiciário, da qual decorre que eventuais consequências jurídicas do que se publica no exercício das liberdades de expressão e imprensa devem ser manejadas a posteriori, por meio da concessão de direito de resposta ou da reparação de eventuais danos morais, por exemplo.



    Cotejando-se o v. acórdão deste C. STF com a decisão Reclamada, fica evidente que a segunda viola o entendimento expresso no primeiro, além de desrespeitar, em consequência, a própria Constituição.



    [...]



    Assim, a decisão Reclamada, em patente violação da jurisprudência deste C. Supremo Tribunal Federal, determinou, em sede de tutela provisória recursal, a exclusão de duas matérias e tweets sobre assunto de relevante interesse público.”



    Ao final, requer no mérito “seja a Reclamação julgada procedente, com a consequente cassação da decisão Reclamada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).



    No caso concreto, o Juízo da origem decidiu (Doc. 6, fls. 81-82):



    “É sabido que para a concessão de tutela de urgência devem estar preenchidos os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo.



    Com efeito, da análise da narrativa e das provas apresentadas pelo autor, ao menos pelo que se vislumbra nesta estreita sede probatória e cognitiva, está demonstrada a probabilidade do direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, ao menos de forma parcial.



    [...]



    Nota-se, portanto, que há indícios, ao menos neste momento processual, de que a publicação apresenta desinformação e induz o leitor à erro, induzindo o leitor a vincular a suposta ‘festa da cueca’ ao Autor e sua idoneidade ao julgar o caso do tríplex, maculando a imagem e o nome do Autor, ao que se indica, em abuso do direito à plena liberdade de informação jornalística, protegida pelo artigo 220, §§ 1º e 2º da Constituição Federal, assim como, a princípio, invade os direitos personalíssimos do indivíduo e que o individualizam como tal e tudo, ao que se indica, sem justa causa para tanto.



    [...]



    Diante do exposto, estando presentes os requisitos indispensáveis à concessão do pedido, defiro parcialmente a tutela de urgência pretendida, para o fim de determinar que a Reclamada promova a EXCLUSÃO das matérias jornalísticas envolvendo o nome e imagem do Autor, constantes dos URLs.”



    Como se observa, a decisão combatida não impôs à reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, evidentemente falta a estrita aderência com o paradigma tido como violado.



    Além disso, a decisão reclamada, proferida em sede cautelar, se apoia no arcabouço fático-probatório dos autos, de modo que se mostra incabível a reanálise nesta via processual. Nesse sentido, assinalo:



    “Sendo uma ação própria, a reclamação, se conhecida, abriria ao STF a obrigatoriedade de analisar fatos e provas relacionados a todas as ações sobre a temática da liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento em trâmite no Brasil, atraindo para esta Corte a competência originária dada aos juízes e tribunais do país para o julgamento dos litígios interpessoais e intersubjetivos. Seria uma usurpação de competência às avessas, barateadora do papel desta Suprema Corte.” (Rcl 19.706, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2018)



    De igual modo, a Rcl 51.514 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, j. 22/2/2023, DJe de 28/2/2023) e a Rcl 57.767 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/3/2023), entre outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente